Tribunal: TJPA
Processo: 0803884-55.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803884-55.2020.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA, VALE S.A.

APELADO: VALE S.A., MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FATO GERADOR. VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO CTN. NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vale S/A e Recurso Adesivo interposto pelo Município de Marabá contra sentença que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa recorrente em face da Execução Fiscal nº 0806303-82.2019.8.14.0028, julgou parcialmente procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade parcial de créditos de ISSQN relativos a determinadas notas fiscais, mantendo a exigibilidade quanto a serviços prestados por empresa específica. A empresa apelante sustenta a nulidade da Notificação Fiscal nº 38/2019 por ausência de descrição adequada dos fatos geradores e, subsidiariamente, a incompetência do Município de Marabá para exigir o ISSQN. O Município de Marabá, em recurso adesivo, pretende a reforma da sentença para manter a exigibilidade integral do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Notificação Fiscal nº 38/2019 atende aos requisitos do art. 142 do CTN para constituição válida do crédito tributário de ISSQN; (ii) estabelecer se a eventual nulidade do lançamento acarreta a invalidade das Certidões de Dívida Ativa e da execução fiscal correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ISSQN constitui-se, em regra, por lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte declarar e recolher o tributo, podendo a autoridade fiscal realizar lançamento de ofício quando constatada omissão na declaração, nos termos do art. 149, II, do CTN.

4.

O art. 142 do CTN exige que o lançamento indique de forma clara o fato gerador da obrigação tributária, a fim de permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

5.

A notificação fiscal que descreve de forma genérica a infração tributária, sem especificar adequadamente os serviços prestados, o fato gerador, ou a origem detalhada do débito, viola os princípios da legalidade, tipicidade tributária, contraditório e ampla defesa.

6.

No caso concreto, a Notificação Fiscal nº 38/2019 limita-se a indicar que a contribuinte “deixou de declarar na Declaração Eletrônica de Serviços Tomados DEST-ISSRF”, sem individualizar os fatos geradores ou os serviços que originaram a cobrança, apresentando apenas demonstrativo de valores e menção genérica a dispositivos legais.

7.

A ausência de descrição específica do fato gerador caracteriza vício formal no lançamento tributário, tornando nulo o ato administrativo e contaminando a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal dele decorrente.

8.

Reconhecida a nulidade do lançamento tributário, impõe-se a procedência integral dos embargos à execução fiscal e a extinção da execução, restando prejudicado o exame do recurso adesivo interposto pelo Município de Marabá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação interposto por Vale S/A julgado provido. Recurso adesivo interposto pelo Município de Marabá julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O lançamento de ISSQN deve indicar de forma clara e individualizada o fato gerador, sob pena de nulidade, conforme exigência do art. 142 do CTN.

2.

A notificação fiscal genérica, que não descreve os serviços ou fatos tributáveis que originam a cobrança, viola o contraditório e a ampla defesa e invalida o lançamento tributário.

3.

A nulidade do lançamento contamina a Certidão de Dívida Ativa e conduz à extinção da execução fiscal correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 149, II, e 150; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 602228/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 11.09.2007; TJRS, AC 70074209131, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 09.08.2017; TJPA, AC 0000261-54.2009.8.14.0043, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.11.2023; TJPA, AC 0002078-87.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.11.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
de Apelação interposto por
Vale S/A

e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, e julgar prejudicado o recurso Adesivo de Apelação interposto pelo Município de Marabá, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 05 de março
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Torquato de Alencar
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Vale S/A
e
Recurso Adesivo de Apelação
interposto pelo
Município de Marabá,
manifestando seus inconformismos com a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Vale S/A no bojo da Ação de Execução Fiscal nº 0806303-82.2019.8.14.0028
,
julgou parcialmente procedentes os referidos embargos,
para

d
eclarar a inexigibilidade parcial do crédito tributário objeto da mencionada Execução Fiscal no que tange às notas fiscais relativas aos serviços prestados pelas empresas Sinacom, Casarão e Enecolpa, e manter a exigibilidade do crédito tributário concernente às notas fiscais emitidas pela empresa Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos Ltda, inscritos na CDA 469/2019, reconhecendo a legitimidade do Município de Marabá como sujeito ativo do ISSQN correspondente.

Historiando os fatos, a empresa Vale S/A ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi executada pelo Município de Marabá nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0806303-82.2019.8.14.0028, lastreada nas Certidões de Dívida Ativa nº 464/2019, 465/2019, 466/2019, 467/2019, 468/2019 e 469/2019, referentes a supostos débitos de ISSQN decorrentes de serviços tomados das empresas Sinacom Sinalização e Comércio Ltda, Casarão Empresa de Construções Ltda, Enecolpa Engenharia Eletrificação e Construção Ltda e Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos Ltda, no exercício de 2014.

Aduziu que a cobrança teve origem na Notificação Fiscal nº 38/2019, a qual apontava a ausência de declaração, na DEST-ISSRF, de notas fiscais de serviços tomados.

Sustentou, preliminarmente, a nulidade do lançamento fiscal, sob o argumento de que a notificação seria genérica, imprecisa e desprovida dos elementos essenciais previstos no art. 142 do CTN, inexistindo individualização adequada dos fatos geradores, indicação da base de cálculo, alíquota e fundamento legal específico.

No mérito, defendeu a incompetência do Município de Marabá para exigir ISSQN relativamente aos serviços prestados pelas empresas Sinacom, Casarão e Enecolpa, por se tratarem de serviços de engenharia executados no Município de Parauapebas/PA, enquadráveis no item 7.02 da Lista Anexa à LC nº 116/2003, cujo imposto seria devido no local da execução da obra. No tocante à empresa Itaipu Norte, alegou que os serviços de manutenção, assistência técnica, funilaria, pintura, reforma de componentes e treinamento foram integralmente realizados na Mina do Azul, localizada no município de Parauapebas, onde teria sido constituído estabelecimento prestador temporário, com deslocamento de pessoal, equipamentos e estrutura por período contratual de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias, defendendo, assim, que o ISSQN também seria devido naquele município.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do lançamento ou, subsidiariamente, a declaração de inexigibilidade integral dos créditos tributários executados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformada com a sentença, a empresa Vale S/A interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a nulidade da Notificação Fiscal nº 38/2019, reiterando que o lançamento de ofício não observou os requisitos do art. 142 do CTN, por não conter descrição clara e individualizada dos fatos geradores, tampouco indicação precisa da base de cálculo, alíquota aplicável e enquadramento legal dos serviços.

No mérito recursal, sustentou a inexistência de competência tributária do Município de Marabá para exigir ISSQN relativamente aos serviços prestados pela empresa Itaipu Norte. Aduziu que a sentença incorreu em equívoco ao considerar apenas o endereço formal da sede da prestadora, ignorando o conceito funcional de estabelecimento prestador previsto no art. 4º da LC nº 116/2003 e no art. 166 do Código Tributário Municipal.

Asseverou que houve deslocamento de pessoal, equipamentos e estrutura organizacional para o município de Parauapebas/PA, configurando unidade econômica temporária apta a caracterizar estabelecimento prestador naquele município.

Defendeu que os serviços eram de alta complexidade, envolvendo manutenção e reforma de maquinários pesados, impossibilitando sua execução na sede formal da empresa.

Ao final, requereu a reforma da sentença para declarar a nulidade do lançamento ou, alternativamente, a inexigibilidade também dos créditos relativos à Itaipu Norte.

Posteriormente, o Município de Marabá apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da Notificação Fiscal nº 38/2019, afirmando que o ato administrativo contém todos os elementos essenciais à constituição do crédito tributário, inclusive identificação das notas fiscais, competências, valores e enquadramento normativo, inexistindo prejuízo à defesa.

Sustentou que a apelante, na condição de tomadora de serviços, reteve o ISSQN devido e deixou de repassá-lo ao Fisco municipal, sendo detentora de acesso ao sistema tributário (SIAT-WEB). Quanto aos serviços da Itaipu Norte, afirmou que a empresa possuía sede e cadastro ativo no Município de Marabá à época dos fatos, inexistindo prova robusta de estabelecimento prestador em Parauapebas, defendendo a manutenção integral da sentença nesse ponto.

Na sequência, o Município de Marabá interpôs Recurso Adesivo, insurgindo-se contra o capítulo da sentença que declarou a inexigibilidade dos créditos tributários relativos às empresas Sinacom, Casarão e Enecolpa.

Sustentou que a sentença recorrida teria interpretado de forma equivocada o art. 3º, III, da LC nº 116/2003, argumentando que não restou suficientemente comprovado que os serviços teriam sido integralmente executados fora do território de Marabá, defendendo que a competência tributária deveria permanecer com o Município embargado.

Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo-se a exigibilidade integral das Certidões de Dívida Ativa.

A empresa Vale S/A apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo seu desprovimento, reiterando que os documentos juntados aos autos comprovam que os serviços de engenharia foram efetivamente executados no Município de Parauapebas/PA, enquadrando-se na exceção prevista no art. 3º, III, da LC nº 116/2003.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento dos recursos, deixando, contudo, de intervir no mérito, por entender ausente interesse público qualificado a justificar sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC, da Súmula 189 do STJ e das recomendações do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a análise do Recurso de Apelação interposto por
Vale S/A.

Inicialmente, a ora apelante arguiu a nulidade da Notificação Fiscal nº 38/2019, reiterando que o lançamento de ofício não observou os requisitos do art. 142 do CTN, por não conter descrição clara e individualizada dos fatos geradores do tributo cobrado da empresa recorrente.

Preambularmente,
ressalto que o ISSQN é o
imposto sobre serviços de qualquer natureza
,
também chamado de ISS. Trata-se de um tributo brasileiro instituído e/ou modificado pelos municípios de todo território nacional.

Saliento que o ISSQN encontra-se previsto e disciplinado pela Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que regulamenta a competência tributária dos Municípios e do Distrito Federal para instituir e cobrar o referido tributo.

O ISSQN se trata de um tributo constituído, em regra, mediante o denominado autolançamento ou lançamento por homologação, consoante o disposto no artigo 150, do Código Tributário Nacional, por meio do qual cumpre ao sujeito passivo da relação jurídico-tributária antecipar o pagamento do tributo, sujeitando-o a posterior homologação pelo Fisco Municipal.

Entretanto, na hipótese em que o contribuinte deixa de declarar e recolher o ISSQN, a lei confere à autoridade fiscal a prerrogativa de efetuar o lançamento de ofício da exação, conforme previsto no artigo 149, inciso II, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;"

Sobre o assunto, Rui Barbosa Nogueira leciona o seguinte:

"
No caso dos impostos não lançados, ou melhor, de autolançamento, por meio de fiscalização, o fisco, constatando evasão, omissão ou mesmo infração formal, lavra um auto de infração, de que deixa uma cópia ou uma intimação ao contribuinte, e que corresponde ao aviso de início ou de transformação do procedimento de autolançamento em lançamento de ofício"
(In Curso de Direito Tributário - Editora Saraiva - 11ª edição - fls. 247\248)

Ademais, é importante mencionar que embora seja dispensável a instauração de processo administrativo tributário nos casos em que o tributo é lançado de ofício, a notificação do contribuinte sobre o lançamento é essencial para que não se afigure o cerceamento de defesa.

Além disso, o

art. 142 do CTN expressamente determina que o lançamento indicará o fato gerador da obrigação correspondente. Efetivamente essa indicação não pode ser genérica, tendo em vista os princípios da legalidade e da tipicidade fechada, que regem o direito tributário.

Os requisitos previstos na legislação visam possibilitar o exercício do direito de defesa pelo executado, oportunizando-lhe conhecer com exatidão o fato gerador da cobrança.

Destarte, a notificação fiscal genérica no ISSQN, que carece de descrição detalhada dos serviços prestados, dos fatos geradores ou das bases de cálculo, configura vício formal insanável, resultando na nulidade do lançamento tributário, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois impede o contribuinte de compreender a origem do débito e impugná-lo adequadamente.

Portanto, é ônus do fisco demonstrar a ocorrência do fato gerador do tributo e a correta aplicação da lei, visto que a falta de provas claras sobre quais serviços foram tributados gera a nulidade da notificação fiscal.

No caso dos autos, analisando a referida
Notificação Fiscal nº 38/2019 (ID 28726285 - Pág. 1), verifiquei que na parte que menciona a descrição dos fatos que originaram a cobrança do ISSQN da empresa recorrente que consta apenas o seguinte: “
Deixou de declarar na Declaração Eletrônica de Serviços Tomados DEST-ISSRF, referente às competências abaixo
”.

Consta na mencionada Notificação Fiscal, ainda, o demonstrativo do débito cobrado, entretanto, faz qualquer referência da forma como o referido débito foi originado.

Por fim, verifiquei que consta na parte que detalha o fundamento legal do débito tributário vários artigos da Lei Complementar nº 04/2010 (Código Tributário de Marabá), no entanto, não especifica os fatos e os serviços prestados que originaram a cobrança do ISSQN da empresa recorrente.

Outrossim, no caso em análise,
houve nítida violação ao mencionado art. 142 do CTN, que expressamente determina que o lançamento indicará o fato gerador da obrigação correspondente.

Por conseguinte, parece-me claro que efetivamente a Notificação Fiscal nº 38/2019 possui descrição e fundamentação genéricas,
o que, evidentemente, cerceou de forma inconteste o direito de defesa da recorrida e ocasionou a nulidade do referido documento, pois ficou configurado um
vício formal insanável.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“TRIBUTÁRIO. ISS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO FATO GERADOR . NULIDADE. ACÓRDÃO PARADIGMA VERSA SOBRE AUTOLANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. No Direito Tributário vige a regra da tipicidade fechada quanto à identificação do fato imponível.
2. Lançamento tributário que não especifica qual dos serviços constantes da lista tributada pelo ISS foi realizado pelo contribuinte é nulo, gerando, por consequência, a nulidade da inscrição em dívida ativa correspondente e extinção da execução fiscal que venha a ser ajuizada .
3. Identificar se a forma genérica pela qual foi realizada o lançamento ocasionou, ou não, dificuldade concreta no exercício de defesa do contribuinte é circunstância impossível de ser avaliada em sede de recurso especial, por implicar reexame de provas (Súmula 7/STJ). Em tese, o lançamento efetuado dessa maneira impossibilita o pleno exercício de defesa por parte do sujeito passivo tributário. 4 . O acórdão recorrido refere-se ao lançamento de ofício realizado pela administração tributária. O acórdão paradigma cuida de caso em que o lançamento foi realizado pelo próprio contribuinte, lançamento por homologação. Situações fáticas dessemelhantes, que impossibilitam o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5 . Recurso especial não conhecido.(STJ - REsp: 602228 SC 2003/0191699-7, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 26.09.2007 p. 200)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS . CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. LANÇAMENTO GENÉRICO DE ISS SEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. MATÉRIA TRIBUTÁVEL NÃO DISCRIMINADA . INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO PROVIDO
. (TJ-RS - Apelação: 70074209131 ESTRELA, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 09/08/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2017)

Nesse sentido, ainda, transcrevo os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
FATO GERADOR GENÉRICO. NULIDADE.
MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. O fato imponível foi atribuído à empresa transportadora de forma genérica, por simples remissão aos itens de serviços constantes na lista tributada pelo ISS, não sendo possível identificar o fato gerador da obrigação tributária constituída na espécie. 2. Necessidade de manter a nulidade da CDA em razão de fato gerador que não especificou o serviço.
3. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000261-54.2009.8.14.0043 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA “EXTRA PETITA”.
AUTO DE INFRAÇÃO. FATO GERADOR GENÉRICO. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da sentença “extra petita” que julgou além do pedido inicial e declarou nulo auto de infração referente à ausência de recolhimento de ISS em 2007. O recorrente alegou que a decisão guerreada estava em desacordo com os autos.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença foi “extra petita”, ao julgar sobre autos de infração não impugnados pela parte; e (ii) se o auto de infração nº 2009/000107-004, referente à ausência de recolhimento de ISS, apresenta nulidades devido à falta de clareza na definição do fato gerador.

III. Razões de decidir.

3. A sentença foi corretamente desconstituída por ser “extra petita”, ao julgar com base em autos de infração que não foram objeto de impugnação pela parte autora.

4.
O auto de infração nº 2009/000107-004 foi declarado nulo devido à imprecisão no fato gerador, que foi descrito de forma genérica, sem a necessária clareza exigida pelo Código Tributário Nacional. A ausência de especificação adequada sobre a origem do débito impossibilita a validade do lançamento fiscal, conforme a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese.

5. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. A sentença que julga além dos pedidos formulados é nula por ser “extra petita”.
2. É nulo o auto de infração cujo fato gerador é descrito de forma genérica, sem especificação adequada que atenda aos requisitos do Código Tributário Nacional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 121 e 492; CTN, arts. 113, 114 e 115.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10702120126652001; TJ-RS, AC 70056273550; STF, RE 593068/SC.

(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002078-87.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)”

Destarte, em decorrência dos motivos acimas explicitados, a descrição genérica do fato tributário atribuído à empresa recorrente torna nula a Notificação Fiscal
nº 38/2019 e, por consequência, contamina a CDA que originou a Ação de Execução Fiscal nº 0806303-82.2019.8.14.0028, ocasionando a extinção do feito.

Portanto, dou provimento ao presente recurso, modificando parcialmente a sentença monocrática para julgar procedentes os Embargos à Execução opostos pela empresa apelante, julgando extinta a Ação de Execução Fiscal nº 0806303-82.2019.8.14.0028.

Tendo em vista que os Embargos à Execução supramencionados foram julgados procedentes, condeno
o Município de Marabá

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em decorrência do provimento do recurso de apelação interposto pela empresa recorrente, fica prejudicada a análise do recurso Adesivo de Apelação interposto pelo Município de Marabá.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação
interposto por
Vale S/A
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supramencionada.

Julgo prejudicado o recurso Adesivo
interposto pelo

Município de Marabá.

É como voto.

Belém,
05
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026